Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742560-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, FABIO TEIXEIRA PEIXOTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, THAIS CRISTINA ALVINO, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA contra a decisão que determinou a exclusão das partes indicadas no polo passivo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator